Tribunal: STF
Processo: RE 1547274
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia – TJBA, cuja ementa segue transcrita:  



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. TFF – TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE (ERB). INVASÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO. INOCORRÊNCIA. TRIBUTO COBRADO PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA. INTERESSE LOCAL. FISCALIZAÇÃO DO ESTABELECIMENTO EM SOLO URBANO. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. PREVISÃO DO ARTIGO 30, INCISOS I, III e VIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE BITRIBUTAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE DA EXAÇÃO. PRECEDENTE DO STF. SENTENÇA REFORMADA. PROCEDÊNCIA DO REEXAME NECESSÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA (doc. 15, p. 1).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (docs. 21 e 33).



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 21, XI; e 22, IV, da mesma Constituição (doc. 35). Para tanto, sustenta-se que:



    [...] outorgada pela Municipalidade a licença para a construção da Estação de Rádio Base, para cuja concessão é cobrada a respectiva taxa, se esgota a competência municipal no que diz respeito à ERB. Desse momento em diante toda a matéria relativa ao funcionamento da Estação de Rádio Base, é competência exclusiva da União, por meio da ANATEL, razão pela qual, se mostra inconstitucional a cobrança de taxa de fiscalização de funcionamento pelo ente municipal. 



    Ocorre que, não obstante a clara competência atribuída ao ente municipal, a recorrida entendeu por bem editar lei, na qual foi estabelecida taxa de fiscalização de funcionamento destinadas às antenas de telefonia.



    Porém, não há dúvidas de que o ente Municipal, se arvorou em competência fiscalizatória que não lhe foi conferida, nem mesmo de forma de supletiva, já que inexiste vácuo legislativo a amparar tal pretensão. Em decorrência, não possui poder de polícia a amparar a instituição de taxa de fiscalização que não pode exercer, sendo a cobrança guerreada, indubitavelmente inconstitucional. 



    Dessa forma, demonstrado que a lei municipal em tela afronta cabalmente nossa Constituição Federal, especialmente a divisão constitucional de competência, imperioso seja reformada a decisão recorrida, pois a mesma claramente afrontou disposição constitucional ao entender pela constitucionalidade de lei local que evidentemente contraria ao estabelecido nos artigos 21, XI e 22, IV de Nossa Carta Magna. 



    Assim, imperiosa a modificação do julgado que, ao considerar constitucional e legal a cobrança de taxa de fiscalização de funcionamento de Estação de Rádio Base de telefonia, afrontou a divisão constitucional de competência e toda legislação federal correlata as Telecomunicações (doc. 35, pp. 6-7).



    Antes da remessa dos autos a esta Suprema Corte, a 2ª Vice-Presidência do TJBA, com base no julgamento do Recurso Extraordinário 776.594 RG/SP (Tema 919 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil (doc. 43).



    Na sequência, com o juízo negativo de retratação (doc. 46), o recurso extraordinário foi admitido e remetido ao Supremo Tribunal Federal (doc. 55). 



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal merece acolhida.  



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.110/SP, da relatoria do Ministro Edson Fachin, DJe 10/6/2020, assentou a inconstitucionalidade de lei local que tratava da instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal. 



    Por oportuno, colaciono a ementa do mencionado julgado:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 10.995/2001 DE SÃO PAULO. INSTALAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE TELEFONIA CELULAR. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. NORMA ESTADUAL EDITADA NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO À SAÚDE. LEI FEDERAL QUE CLARAMENTE REGULAMENTA A MATÉRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA. 1. Nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher interpretação que não tolha a competência que detêm os entes menores para dispor sobre determinada matéria (presumption against preemption). 2. Porque o federalismo é um instrumento de descentralização política que visa realizar direitos fundamentais, se a lei federal ou estadual claramente indicar, de forma necessária, adequada e razoável, que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de complementação que detêm os entes menores (clear statement rule), é possível afastar a presunção de que, no âmbito regional, determinado tema deve ser disciplinado pelo ente maior. 3. A União, no exercício de suas competências (art. 21, XI e art. 22, IV CRFB), editou a Lei 9.472/1997, que, de forma nítida, atribui à Anatel a definição de limites para a tolerância da radiação emitida por antenas transmissoras. 4. A União, por meio da Lei 11.934, fixou limites proporcionalmente adequados à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. Precedente. 5. Dessa forma, a presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos de interesse comum e concorrente, legislarem sobre seus respectivos interesses (presumption against preemption) foi nitidamente afastada por norma federal expressa (clear statement rule) 6. É inconstitucional a Lei n. 10.995/2001 do Estado de São Paulo, pois, a pretexto de proteger a saúde da população, disciplinando a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, adentrou na esfera de competência privativa da União. 7. Ação direta julgada procedente.



    Essa orientação foi reafirmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.370.232 RG/SP (Tema 1.235 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luiz Fux (Presidente), DJe 13/9/2022, ocasião em que foi fixada a seguinte tese:  



    É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal).  



    Confira-se, a propósito, a ementa do citado processo paradigma:  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE. LEI 13.756/04 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.  



    Com esse mesmo entendimento, cito as seguintes decisões: RE 1.487.340/SP, da minha relatoria, DJe 16/4/2024; RE 1.457.376/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 9/10/2023; ARE 1.403.772/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 10/10/2022; RE 1.457.360/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 10/10/2023; RE 1.449.019/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 9/8/2023; RE 1.447.622/SP, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 30/8/2023; e RE 1.468.841 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 9/4/2024, cuja ementa segue transcrita:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ESTAÇÃO RÁDIO BASE – ERB. LEI LOCAL. REGULAMENTAÇÃO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES E RADIODIFUSÃO. ART. 22, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVASÃO DE COMPETÊNCIA CONFIGURADA. COBRANÇA INDEVIDA DA TAXA DE LICENÇA PARA FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO PELO MUNICÍPIO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO IMPROVIDO. I – É ilegítima a cobrança da Taxa de Licença para Fiscalização e Funcionamento de Estação Rádio Base pelos Municípios por configurar invasão da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (art. 22, IV, da Constituição da República). II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais. III – Agravo ao qual se nega provimento (grifei).



    Desse modo, observo que o Tribunal de origem, ao considerar legítima a competência do ente municipal para regulamentar a instalação de Estação de Rádio Base – ERB, bem como a cobrança de taxa sobre essa atividade a título do regular exercício do poder de polícia, divergiu da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal.



    Por fim, saliento que a modulação de efeitos realizada no Recurso Extraordinário 776.594 RG/SP (Tema 919 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe 9/2/2023, não se aplica ao presente caso, uma vez que a referida modulação abrange exclusivamente a declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 2.344/2006 do Município de Estrela D’Oeste/SP, não alcançando as demais leis municipais que tratam da matéria, como a lei do Município de Itabela/BA objeto deste recurso.



    Outrossim, destaco que o Supremo Tribunal Federal, ao analisar questão constitucional análoga, não realizou a modulação de efeitos da decisão proferida no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.110/SP, bem como no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.370.232 RG/SP (Tema 1.235 da Repercussão Geral).  



    Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para reconhecer a contrariedade ao art. 22, IV, da Constituição Federal e, como corolário, cassar o acórdão recorrido a fim de restabelecer a sentença, inclusive quanto aos ônus sucumbenciais.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator